Tribunal: TJBA
Processo: 8049951-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049951-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. N. F. e outros

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE ANUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. CONSUMIDOR
DE FORMA ABUSIVA
. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E VINCULAÇÃO CONTRATUAL.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara de Relações Cíveis da Comarca de Jaguaquara que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos da ação tombada sob n.º
8004757-83.2025.8.05.0138.

2. Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer limites à cobrança de coparticipação. No julgamento do REsp 2.001.108/MT, a AI 8049951-35.2025.8.05.0000 Terceira Turma, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixou que a coparticipação não pode ultrapassar 50% do valor contratado entre a operadora e o prestador de serviço, e que o valor mensal pago pelo beneficiário a título de coparticipação não pode exceder o valor da mensalidade do plano.

4. Hipótese em que deve ser reformado
a decisão
recorrid
a
para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8049951-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante B. N. F. e outros e como agravada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13